Tribunal: TJMT
Processo: 1026401-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1026401-20.2017.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: HELICIO GOMES PINTO
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença de parcial procedência dos pedidos em ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por HELICIO GOMES PINTO (apelado), para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3o, inciso II, da Lei n 6.194/74 e para condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
A apelante alega que foi condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), mas o apelado pretendia o recebimento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), desta forma, considerando-se o valor da indenização determinada na r. sentença, foi experimentada sucumbência mínima pela ora apelante; alternativamente, pugna pela aplicação da sucumbência recíproca.
Aduz que, considerando que houve uma condenação em quantia certa (R$ 1.687,50), a obediência àquela ordem preferencial é obrigatória, de maneira que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre 10% e 20% do valor daquela, parâmetros previstos no artigo 85, §2o do CPC. Diante de tais fundamentos, pugna pelo provimento do recurso (id 52492481).
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id 49959061).
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, não está caracterizada a sucumbência mínima pela seguradora. Todavia, em outros julgados revi meu posicionamento anterior no sentido de acolher a alegação de sucumbência recíproca. Isso porque, o autor teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada mediante prova pericial.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
O autor ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no caput do artigo 86 do CPC.
No caso, o autor pretendia o recebimento de determinado valor (R$ 3.375,00) de indenização do Seguro DPVAT, mas, como conquistou apenas a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve se provido no ponto para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:
“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).
Cito precedentes:
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).
“Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca. Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).
Ademais, a apelante afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a apelante, se chegaria à quantia (máxima) irrisória de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 50% à Porto Seguro e 50% ao autor, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora